Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750843-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA IMPETRANTE: JAKSON CLEITON AIRES, BRUNA ANALIA FAGUNDES AIRES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JACKSON CLEITON AIRES e OUTRO em favor de ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2024, sob a acusação de ter praticado os delitos de injúria, dano, lesão corporal, ameaça, em contexto de violência doméstica e posse e porte ilegal de arma de fogo. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Tecem considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir trabalho lícito, residência fixa e filha menor. Afirmam possuir graves problemas de saúde e necessitar de acompanhamento médico regular, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe, portadora de Alzheimer. Aduzem não haver registros de antecedentes criminais, histórico de comportamento violento recorrente ou indícios de que o paciente tenha a intenção de intimidar a vítima ou comprometer a apuração dos fatos. Asseveram possuir o indiciado o certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e que todo o armamento apreendido foi adquirido de acordo com a lei vigente à época. Por fim, alegam violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Inquérito Policial no 0727383-79.2024.8.07.0007) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido injuriada, agredida fisicamente e ameaçada pelo paciente, seu ex-namorado, no dia 17/11/2024, além de ter seu aparelho celular por ele danificado. Narrou ter namorado o ofensor por cerca de 1 ano e meio, o qual é agressivo e ciumento e já a agrediu em outras ocasiões. Contou que na data dos fatos estavam em um bar em Taguatinga e, ao irem embora, já dentro do carro do paciente, tiveram uma discussão, momento em que o indiciado a chamou de “desgraça” e disse que iria matá-la, segurando em sua mão uma pistola. Narrou ter empurrado a arma, a qual foi disparada dentro do veículo. Temendo por sua vida, desceu do carro, tendo sido seguida por Robson, o qual jogou seu aparelho celular no chão e a empurrou, vindo a cair no chão e a se lesionar. Em seguida, começou a correr e ser perseguida, até o momento em que visualizou uma viatura da PM e pediu socorro. Na sequência, o paciente foi abordado pelos agentes, os quais o revistaram e com ele encontraram uma pistola cal. 9mm. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava na altura da QNM 36 quando, por volta de 20h40, “uma mulher chegou correndo gritando socorro e falando ‘ele está armado’, enquanto um rapaz a perseguia”. Informou que a vítima estava com escoriações na perna, dizendo que foi perseguida da QNL 30 até a QNM 36, onde estava a viatura. Registrou, ainda, que dentro do veículo do paciente foi encontrada uma faca embaixo do tapete. Ressalta-se que, embora seja a primeira ocorrência feita pela vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, informou já ter sido ameaçada e agredida pelo paciente com o uso de uma faca, além de empurrada por ele em outras ocasiões. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 217891999, origem) fotos das lesões sofridas pela vítima: “Escoriações avermelhadas de 10cmx7cm em joelho direito e de 4 cm em cervical anterior”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente, sobretudo em face da alegação da vítima de que fora ameaçada pelo ofensor com uso de arma de fogo, a qual chegou inclusive a disparar dentro do carro. Tais fatos evidenciam a perseguição e a violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, a manutenção da medida extremanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude do alegado estado de saúde e necessidade de medicação do paciente, porquanto a incompatibilidade entre eventual tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. De igual forma, a alegação de que é responsável por filha menor (17 anos) e pelos diários com sua genitora, portadora de Alzheimer, não é suficiente a ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator